Tribunal: STF
Processo: ARE 1590580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por F. M. S. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“Apelação Criminal. Apelante condenado pela prática do  crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, do  Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de  reclusão, em regime fechado, sendo mantida a sua prisão. Recurso defensivo suscitando nulidade porque os quesitos “4” e “5” violaram o art. 482, parágrafo único, do CPP, e, ainda, nulidade da sentença por violação ao art. 30, do CP. No mérito, requer a anulação do Júri, por ser  a decisão manifestamente contrária às provas dos autos e,  subsidiariamente: a) o redimensionamento da pena aplicada; b) a exclusão das qualificadoras. Parecer ministerial no sentido do conhecimento e não provimento do recurso. 1. O acusado foi  denunciado, pronunciado e condenado, em síntese, porque, em  conjunto com os corréus, no dia 02/02/2007, participou do crime de  homicídio triplamente qualificado contra [Sigilo], vulgo [Sigilo]. O corréu [Sigilo] em conjunto com terceiros não identificados, foi  contratado pelo ora apelante F.M.S para matar a vítima. Na ocasião, esse  executor (o corréu [Sigilo]), com animus necandi, efetuou disparos de  arma de fogo de inopino contra a vítima, que não podia revidar tais  agressões, eis que estava desarmada e foi atingida pelas costas quando  estava chegando à sua casa com a filha e a esposa, provocando-lhe  lesões que foram a causa eficiente de sua morte. O ora recorrente [F.M.S.] contribuiu para prática do crime de homicídio, na medida em  que, a mando de [Sigilo], contratou diretamente o  denunciado [Sigilo] (já  condenado – Processo 0007841 40.2012.8.19.0028) para a execução do crime, entregou, após o delito, o  pagamento a este e aos outros executores do crime e recebeu, por sua  atuação, parte do pagamento feito por [Sigilo]. O crime foi praticado  por motivo torpe, isto é, como forma de retaliação pelo fato de a vítima  ter supostamente planejado o sequestro de um familiar de "[Sigilo]", mandante do crime. Por sua vez, o corréu [Sigilo] (já  condenado pelo processo supramencionado) contribuiu para a prática  do crime de homicídio, na medida em que, como braço direito de [Sigilo] na quadrilha por este chefiada e tendo conhecimento e participação nas ações criminosas desta, entregou grande quantia em dinheiro ao apelante [F.M.S.], por sua participação no crime e para que este pagasse aos executores pela prática do homicídio. 2. Preliminares de nulidade rejeitadas. Não há pechas nos quesitos, uma vez que foram  elaborados de forma clara e simples, em conformidade com a exordial  que foi admitida na pronúncia. Além disso, foi garantido às partes, antes  de iniciar a votação, apresentar contestação aos quesitos, o que não foi feito pelo apelante, restando a questão preclusa. Igualmente, não se verifica que foi violada pelo Magistrado a norma do art. 30, do CP,  notadamente porque o sentenciante apenas aplicou a pena, observando  a vontade dos jurados, a respeito das elementares e das circunstâncias do crime apreciadas pelos jurados, na forma de quesitos, não  contestados na fase oportuna. Destarte, não se verificam as pechas  alegadas, não se constatando qualquer prejuízo a nulificar a sentença ou  o processo. 3. Quanto à alegação do veredicto manifestamente contrário  à prova dos autos, nada a prover. 4. Ao revés do que alega o apelante,  os depoimentos das testemunhas, em conjunto com as demais provas -  notadamente as apuradas através das interceptações e a prova material extraída do auto de exame cadavérico e esquemas de lesão - permitiram ao Conselho de Sentença abraçar uma das teses que lhes foram apresentadas, qual seja, a versão acusatória no sentido de que o  apelante, com animus necandi, participou do crime de homicídio pelo qual foi denunciado e pronunciado. 5. Percebe-se que o veredicto a que  chegaram os membros do Júri encontra reflexo nas provas colhidas,  motivo pelo qual entendo correta a condenação. Em sede de Tribunal do  Júri vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos –  artigo 5°, XXXVIII, “d” da CR/88, e após análise de todo o processo,  entendo que o Conselho de Sentença bem apreciou os fatos e decidiu  conforme sua convicção, não se distanciando das provas constantes  nos autos. 6. Somente se admite a anulação dos seus julgamentos,  excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou se a decisão  estiver manifestamente dissociada das provas contidas nos autos. 7.  Correto o Juízo de censura. Não devem ser excluídas as  qualificadoras, uma vez que foram reconhecidas pelo Conselho de  Sentença, ante as provas que lhe foram exibidas. 8. Por outro lado, a  dosimetria deve ser reajustada. 9. Em que pese o entendimento do  Magistrado no sentido de aplicar uma das qualificadoras na primeira  fase da dosimetria e as demais para agravar o delito, penso ser mais  técnico utilizar de uma das circunstâncias para qualificar o crime e as  outras duas qualificadoras para exasperar a pena-base, como  circunstâncias judiciais, notadamente porque a resposta penal acabou  por mostrar-se desproporcional. 10. Assim, ponderando as  circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante, os maus  antecedentes reconhecidos, além das qualificadoras - motivo torpe e em  razão do meio de execução do crime, que dificultou a defesa da vítima-,  entendo razoável a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06  (seis) meses de reclusão, que fica assim acomodada por falta de outras  causas modificadoras da reprimenda. 11. Remanesce o regime fechado,  diante do quantum da resposta penal. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para mitigar a resposta penal, acomodando-a em  16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.  Oficie-se. “(e-doc. 49 p. 1-2).

Opostos embargos de declaração (e-doc. 53), estes não foram providos (e-doc. 56).
A parte recorrente, em suas razões de recurso extraordinário (e-doc. 61), alega violação ao artigo 5º, caput, e incisos XXXVIII, alínea “d”, e XXXVI, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o juiz presidente do Júri teria formulado os quesitos “4” e “5” de modo enviesado/genérico, invadindo a competência do Conselho de Sentença, e que a pena do recorrente teria sido fixada em descompasso com a isonomia (pena maior que a de corréus em situação semelhante ou mais gravosa e valoração negativa por ser policial militar sem o mesmo critério para outro acusado também policial).
Alega, ainda, ter havido bis in idem pela dupla consideração de elementos subjetivos ligados à motivação, requerendo anulação do julgamento ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e afastamento de uma das valorações.
Ao final, requer:

“62. Ante o exposto, espera seja o presente Recurso Extraordinário  conhecido e provido a fim de:
a) Reconhecer a nulidade dos quesitos “4” e “5”, anulando a condenação e submetendo o Recorrente a novo julgamento, ante a invasão da competência do Tribunal do Júri  pelo magistrado presidente (art. 5º, XXXVIII, “d” CF);
b) Redimensionar a pena do Recorrente para patamares vizinhos aos dos corréus e  afastando-se a circunstância judicial negativa relativa à condição de policial militar,  em atenção ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF);
c) Afastar a incidência de uma das qualificadoras relativas à motivação subjetiva,  respeitando-se o princípio do ne bis in idem (art. 5º, XXXVI, CF).” (e-doc. 61, p. 12-13).
É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do trecho pertinente, in verbis:

“Repercussão geral
O instituto da repercussão geral visa garantir que o Supremo Tribunal  Federal se pronuncie apenas sobre questões de relevância social, econômica, política ou  jurídica, transcendendo os interesses subjetivos da causa.  
As questões ora ventiladas – competência do Tribunal do Júri,  princípio da isonomia e vedação ao bis in idem – atraem a repercussão geral à medida que  impactam diretamente no sistema jurídico penal e na proteção dos direitos fundamentais de pessoas que respondem a processos criminais, podendo influenciar casos futuros.  
In casu, o v. acórdão combatido, que encampou em parte a sentença,  violou princípios constitucionais, malferindo os direitos do Recorrente: a) ao julgamento  pelo tribunal competente, notadamente o júri popular; b) à aplicação do princípio da  isonomia na fixação da pena; e c) à vedação ao bis in idem.  
Com efeito, os Juízos de 1º e 2º grau incorreram em grave e direta  violação aos dispositivos e princípios constitucionais supracitados.
Cuida-se de questão que transcende o interesse individual do  Recorrente, à medida que tocam aspectos fundamentais da justiça penal e do equilíbrio entre  os poderes do Estado e os direitos dos cidadãos, estando configurado o requisito da  repercussão geral.” (e-doc. 61, p. 4)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ainda que superado referido óbice, para atender ao pedido do recorrente seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente